Tribunal: TJBA
Processo: 8003583-66.2025.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8003583-66.2025.8.05.0032 COMARCA DE ORIGEM: BRUMADO PROCESSO DE 1º GRAU: 8003583-66.2025.8.05.0032 APELANTE: EDER SANTOS DE SOUZA ADVOGADO: MARCOS PAULO PRADO ALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO JUIZ CONVOCADO: ÀLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. INGRESSO POLICIAL AUTORIZADO POR MORADORA. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO ACUSADO. FLAGRANTE DELITO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RATIFICADA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. MANTIDA A NÃO CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEVIDA A SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR POR OUTRAS MEDIDAS. INVIÁVEL O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Eder Santos de Souza contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa, em razão da apreensão de 89 (oitenta e nove) papelotes de crack acondicionados para comercialização. A Defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do processo por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a fixação de regime semiaberto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e o deferimento da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual decorrente de violação domiciliar; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (v) estabelecer se são cabíveis a minorante do tráfico privilegiado e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (vi) determinar se é possível o deferimento da justiça gratuita na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso policial na residência mostrou-se legítimo diante da autorização voluntária e inequívoca da companheira do Acusado, inexistindo prova de coação ou vício de consentimento. 4. A notícia de disparos de arma de fogo, somada à fuga do Réu ao perceber a presença policial e à localização dos entorpecentes no local em que ele se escondia, configurou fundada razão apta a legitimar a atuação estatal em situação de flagrante delito. 5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, constituem prova idônea para sustentar a autoria delitiva, especialmente por terem sido corroborados pelos demais elementos dos autos. 6. A apreensão de 89 (oitenta e nove) papelotes de crack individualmente embalados, aliada à tentativa de fuga do Acusado, evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a tese de uso pessoal. 7. A exasperação da pena-base revelou-se ilegal por ausência de fundamentação concreta e individualizada acerca da circunstância judicial negativada, impondo-se a fixação da reprimenda no mínimo legal. 8. A reincidência do Réu justifica a majoração da pena na segunda fase da dosimetria e afasta a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 9. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, na reincidência do Acusado e no risco de reiteração criminosa, demonstrando a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. 10. A análise da alegada hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução, diante da possibilidade de alteração da situação financeira do condenado após a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em residência é legítimo quando precedido de consentimento voluntário do morador e amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito. 2. A fuga do suspeito ao perceber a aproximação policial constitui elemento concreto apto a reforçar a fundada suspeita e legitimar a continuidade da diligência policial. 3. A apreensão de droga fracionada em diversas porções individualizadas constitui elemento indicativo da destinação mercantil do entorpecente. 4. Os depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório constituem meio de prova idôneo quando coerentes e corroborados pelo conjunto probatório. 5. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e expressa acerca da circunstância judicial negativada. 6. A reincidência e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º; CP, art. 68. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). STJ, AgRg no RHC n. 200.123/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 12/03/2025. STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003583-66.2025.8.05.0032, da comarca de Brumado, em que figura como apelante Eder Santos de Souza e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÀLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (02) APELAÇÃO Nº 8003583-66.2025.8.05.0032